Tribunal: TJSP
Processo: 1503440-10.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tráfico - Preliminar de mérito:
Nulidade decorrente do cerceamento de defesa – Defensor constituído deixou de ser intimado dos atos do processo a partir da audiência de instrução e julgamento – Possibilidade – o nome do advogado que patrocina o interesse do acusado foi excluído indevidamente dos autos.
Prejudicada a análise das demais teses trazidas pela Defesa, eis que não foi objeto de

Ementa:
Tráfico - Preliminar de mérito:
Nulidade decorrente do cerceamento de defesa – Defensor constituído deixou de ser intimado dos atos do processo a partir da audiência de instrução e julgamento – Possibilidade – o nome do advogado que patrocina o interesse do acusado foi excluído indevidamente dos autos.
Prejudicada a análise das demais teses trazidas pela Defesa, eis que não foi objeto de análise no Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Parcial provimento do recurso para ANULAR os atos praticados desde a audiência de fls. 601/602.